Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-06.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REGISTRO DE CONTRATO, TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM, IOF. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.SENTENÇA MANTIDA

1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297, STJ).

2. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

3. Ausente a comprovação da abusividade, não há falar-se em ilegalidade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas.

4. No julgamento do Tema Repetitivo 958, o c. STJ fixou tese segundo a qual são válidos a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, assim como o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a ausência de prestação do serviço e a configuração de onerosidade excessiva. Verificada a prestação desses serviços e não constatada onerosidade excessiva dos valores cobrados a esse título, inexiste situação que enseje o decote dessas verbas dos encargos contratuais pactuados.

5. No julgamento dos Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621, o c. STJ fixou as teses de que "permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais". Especificamente quanto à tarifa de cadastro, o c. STJ editou ainda a Súmula 566, de acordo com a qual "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Inexistindo nos autos qualquer alegação ou circunstância apta ao afastamento dos valores cobrados a esse título, não se divisa ilegalidade que conduza à nulificação da cláusula que preveja a necessidade do correlato pagamento.

6. Dada a regularidade dos encargos contratuais, não há que se falar em danos materiais ou morais decorrentes de sua cobrança, que apenas consubstancia exercício regular de direito por parte da instituição bancária.

7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.